Tribunal: TJPA
Processo: 0007492-12.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007492-12.2011.8.14.0028
APELANTE: MARCIO PEREIRA ALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., MBM SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007492-12.2011.814.0028

APELANTE:
MARCIO PE
REIRA ALVES

APELADOS:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A E MBM SEGURADORA S.A.

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT: ALEGAÇÃO DE DEBILIDADE PERMANENTE – LAUDOS ACOSTADOS AOS AUTOS COM CONCLUSÕES DISTINTAS – CONTRADIÇÃO ENTRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS – ÔNUS PROBATÓRIO DO RECORRENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO PELO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT:

2.

A questão cinge-se à alegação de debilidade permanente decorrente de acidente automobilístico.

3.

Documentos acostados aos autos pelo recorrente que se mostram contraditórios entre si. Conclusões distintas, especialmente em relação ao local da debilidade. Ônus de prova do recorrente, do qual não se desincumbiu.

4.

Pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelo próprio apelante.

5.

Manutenção da sentença de improcedência.

6.

Recurso Conhecido e não provido, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, sendo apelante
MARCIO PEREIRA ALVES
e apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A E MBM SEGURADORA S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em conhecer da
APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma expendida no voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007492-12.2011.814.0028

APELANTE:
MARCIO PEREIRA ALVES

APELADOS:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A E MBM SEGURADORA S.A.

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARCIO PEREIRA ALVES,

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, ajuizada por si em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A E MBM SEGURADORA S.A.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Narra a inicial que, no dia 08/08/2004, o autor fora v
ítima de acidente de trânsito, que resultou em invalidez permanente no membro inferior direito, tendo recebido pela via administrativa tão somente o valor de R$ 806,93 (oitocentos e seis reais e noventa e três centavos), o que estaria em desconformidade com a legislação pertinente ao tema, pugnando pelo pagamento da diferença através da via judicial.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita (ID 12244061).

Os requeridos apresentaram contestação (ID 1224064).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1224072) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado,
MARCIO PEREIRA ALVES
interpôs recurso de Apelação (ID 1224074).

Aduz, para tanto,
que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos seriam capazes de caracterizar a lesão que ensejou o déficit motor nos movimentos do membro inferior direito, salientando ainda que o pagamento efetuado pela via administrativa constitui prova do direito alegado por si e ainda da sua invalidez.

Sustenta que o sinistro se deu ainda durante a vigência da Lei nº 6.194/74 e que a MP nº 340/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.482/2007, seria inconstitucional, pugnando pela reforma integral do decisum ora vergastado.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 1224075), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo Conhecimento e Desprovimento do Recurso de Apelação (ID 1372771).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Afirma o autor em suas razões recursais, que a lesão experimentada por si teria sido devidamente comprovada nos autos, ao passo que o magistrado a quo teria cometido
erro in judicando
ao afastar o seu direito quanto ao recebimento da diferença dos valores relativos ao seguro Dpvat.

Da análise dos autos, tenho que a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez permanente, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373 do Código de Processo Civil.

Pelo que se depreende dos documentos acostados pelo apelante, cabe ressaltar que, tanto no boletim de ocorrência, datado de 2004 (ID 1224060), como no laudo de exame de corpo de delito, datado de 2011, constam como debilidade o membro inferior do lado direito, no entanto, o laudo médico, datado de 10/07/2007 (pág. 3), relata sequelas de fratura no braço esquerdo.

Ora, diante disso, tem-se que os documentos acostados pelo recorrente, apresentam conclusões diversas, em datas distintas, ou seja, entre os anos de 2004 a 2011, não sendo possível afirmar de forma inconteste se as lesões são oriundas de eventos diferentes, dada a contradição entre os documentos juntados.

Nesse sentido, importante consignar que a ausência de comprovação da invalidez permanente impede o deferimento da pretensão de indenização referente ao seguro, de modo que é regra básica do sistema probatório a de que, quem alega um fato deve prová-lo, logo não há como se acolher a pretensão inicial, especialmente em razão da fragilidade do acervo probatório apresentado pelo recorrente, inclusive com divergência de conclusões entre os laudos.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS DESCRITOS NA EXORDIAL
. 1. Não há que se falar em graduar a invalidez permanente com base na Resolução n.º 1/75 de 03/10/75, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, pois, em se tratando de norma regulamentar, não pode esta dispor de modo diverso da Lei n.º 6.194/74, de hierarquia superior. 2. A Lei n.º 6.194/74, que criou o seguro DPVAT, alterada pela Lei n.º 8.441/92, é o texto legal que regulamenta os valores das indenizações relativas ao seguro obrigatório. 3.
No caso em exame, a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez permanente do cedente decorrente do acidente de trânsito descrito na exordial, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Assim, manter a sentença de improcedência da demanda é à medida que se impõe. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70034866285, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 31/03/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não tendo o autor comprovado a invalidez permanente decorrente do sinistro de trânsito, ônus que lhe incumbia, não há como responsabilizar a ré pelo pagamento da indenização securitária. Art. 333, I, do CPC. Laudo médico particular devidamente impugnado pela parte adversa. Ação improcedente. DESPROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E PROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE RÉ. (Apelação Cível Nº 70039759741, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 24/11/2010)

Decisão monocrática. Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança.
DPVAT
. Agravo retido. Desnecessidade de
exame
médico
complementar
. Apelo. Invalidez permanente. Ausência de comprovação. Inteligência do art. 333, I, do Código de Processo Civil. Agravo retido e apelo, não

providos. (Apelação Cível Nº 70068091792, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 08/03/2016)

No mais, pelo que se denota do feito, o recorrente ainda requereu o julgamento antecipado da lide, denominando a peça inaugural de “Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Julgamento Antecipado da Lide”, entendendo, assim, que os documentos juntados por si eram suficientes para o deslinde da demanda.

À vista do acima expendido, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito em impulsionaram o MM. Juízo ad quo a julgar improcedente a pretensão esposada na inicial, devendo, assim, a sentença atacada ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 20/06/2020